Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-05.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011284-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1011284-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA E MÁRCIA MARIA MEDONÇA COSTA LIMA

AGRAVADO: BENEDITO BRISOLA FERREIRA E MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA E MÁRCIA MARIA MEDONÇA COSTA LIMA
contra v. acórdão desta Câmara, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno,
mantendo-se a decisão agravada por outros fundamentos
.

O agravante aduz que a presente ação visa desconstituir o acórdão que não pode ser atacado pela ação rescisória, eis que o entendimento é de que a decisão judicial nula jamais adentrou ao mundo jurídico, portanto, inexistente. Nesse sentido “busca-se por meio da Querela Nulitatis Insanabilis que seja reconhecida a intempestividade dos embargos de declaração e o acórdão que deles decorre inexistente, devendo prevalecer o acórdão da Apelação n. 14.927/06 que manteve a decisão do juízo singular, em que se extinguiu a AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS, visto que imutável ante a extemporaneidade do recurso” (sic).

Assevera que “
ao oposto do que foi disposto na decisão monocrática ora agravada, a competência para o julgamento da Querela Nullitatis é do juízo onde foi proferida a decisão a ser impugnada, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a o acórdão que decorre de recurso interposto intempestivamente jamais existiu
” (sic).

Destaca que “
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é cabível ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) para se combater sentença proferida com nulidade ou inexistência de citação daquele que, dada a natureza da causa, deveria ser parte na ação principal. Hipótese na qual é, pois, inadequado o uso da ação rescisória para tais fins
” (sic).

Assevera que a jurisprudência “
firmou-se no sentido de que a "competência lógica para a querela nullitatis é do juízo que proferiu a sentença acoimada de inexistente", vez que, o que se busca é o reconhecimento da inexistência de processo, e não propriamente a rescisão da coisa julgada
” (sic).

Sustenta que o “
acórdão proferido pelo eg. TJMT que proveu os embargos de declaração com efeitos infringentes, que culminou na reforma do julgado do Recurso de Apelação interposto em face da sentença prolatada nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS”, numeração única n. 794-30.2005.811.0045, resta eivado de vício de natureza grave e insanável, uma vez que decorre de recurso interposto intempestivamente, considerado ato inexistente, não se convalidando, por conseguinte” (sic).

Salienta que, seja exercido o juízo de retratação da decisão unipessoal diante dos fundamentos levantados com o intuito de afastar a necessidade de julgamento do agravo interno e assim possibilitar uma 2º (segunda) decisão unilateral, porém em sentido contrário à 1º (primeira), com exame do mérito – adotando os precedentes aduzidos para dar provimento total ao pleito ou, alternativamente, a remessa do agravo interno ao respectivo órgão colegiado para o seu julgamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que “seja exercido o juízo de retratação da decisão unipessoal diante dos fundamentos levantados com o intuito de afastar a necessidade de julgamento do agravo interno e assim possibilitar uma 2º (segunda) decisão unilateral, porém em sentido contrário à 1º (primeira), com exame do mérito – adotando os precedentes aduzidos para dar provimento total ao pleito – ou, alternativamente, a remessa do agravo interno ao respectivo órgão colegiado para o seu julgamento” (sic) (Id. 179834667).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 13/09/2023 a 15/09/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso de agravo interno
ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA E MÁRCIA MARIA MEDONÇA COSTA LIMA
buscam reformar o v. acórdão desta Câmara
, que, à unanimidade,
desproveu o recurso de Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno,
mantendo-se a decisão agravada por outros fundamentos
, cuja ementa é a seguinte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando não angularizada a relação processual
.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, porquanto manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.”
(N.U 1019592-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“
AGRAVO
REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA – JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO (ACÓRDÃO) – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste previsão legal de interposição do recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível, tão-somente, para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.”

(N.U 1011709-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível
em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno a parte agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023